Tribunal: TJBA
Processo: 8061079-52.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 8061079-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão monocrática que julgou procedente pedido formulado pelo Estado da Bahia para suspender os efeitos de tutela de urgência deferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinava obrigações de fazer ao Ente Federativo para regularização de Hospital integrante da Rede Pública Estadual de Saúde sob gestão indireta. A decisão agravada reconheceu risco de lesão à ordem administrativa e à economia pública, especialmente diante da imposição de multa diária de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento e da interferência na organização interna dos serviços públicos de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 para a suspensão da decisão liminar proferida em desfavor da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão de liminar prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 possui natureza excepcional e não se confunde com recurso ordinário, não se prestando à análise do acerto jurídico da decisão suspensa, mas apenas à verificação de potencial risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 4. A decisão monocrática impugnada está suficientemente motivada, com base em elementos concretos dos autos, especialmente a Nota Técnica da Secretaria de Saúde, que descreve a complexidade da situação da unidade hospitalar e a necessidade de medidas estruturais, incompatíveis com a imposição judicial imediata. 5. A existência de multa cominatória diária no valor de R$ 50.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00, aliada ao exíguo prazo de cinco dias para cumprimento da liminar, configura risco relevante ao erário. 6. A possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas não exclui a admissibilidade da suspensão de decisões judiciais que revelem, ainda que em juízo preliminar, potencial de desorganização da atuação administrativa, especialmente quando proferidas em sede de tutela de urgência. 7. A decisão agravada observa os princípios da LINDB (Lei nº 13.655/2018), ao considerar as consequências práticas e os impactos administrativos e financeiros da liminar, em atenção ao consequencialismo jurídico. 8. O pronunciamento judicial que suspende os efeitos da liminar não implica negativa de jurisdição, mas assegura a tramitação regular do processo originário com contraditório efetivo e maior densidade cognitiva, sem comprometer a sustentabilidade do sistema público de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 489, § 1º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; LINDB, arts. 20 e 21; RITJBA, art. 354. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061079-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25